Tribunal: TJES
Processo: 5004519-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004519-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALFREDO FERRARI JUNIOR

AGRAVADO: EDIVALDO LUIZ FERRARI

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. OCUPAÇÃO EXCLUSIVA DE IMÓVEL POR HERDEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA COBRANÇA DE ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Alfredo Ferrari Júnior contra decisão do Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, proferida nos autos da ação de arbitramento de aluguéis e cobrança ajuizada contra Edvaldo Luiz Ferrari, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado para compelir o agravado ao pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo de imóvel pertencente ao espólio. O agravante sustentou que o agravado ocupa o bem de forma exclusiva, inclusive alugando parte a terceiros, sem qualquer contraprestação, e que tal conduta compromete a administração do espólio pela inventariante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se há elementos suficientes para concessão de tutela de urgência para compelir herdeiro à contraprestação pelo uso exclusivo de bem do espólio; e (II) estabelecer se a ausência de prova do valor locatício e da posse exclusiva inviabiliza a medida antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante dos requisitos do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito e o risco de dano ou o perigo da demora.

4. O uso exclusivo de bem indivisível do espólio por herdeiro, sem pagamento de aluguéis ou indenização aos demais, pode ensejar compensação financeira, conforme reconhecido pela jurisprudência do STJ; no entanto, tal providência depende de prova concreta da posse exclusiva e do efetivo proveito econômico.

5. A documentação apresentada, como a notificação extrajudicial, é insuficiente, neste momento processual, para demonstrar de forma inequívoca a exclusividade da posse pelo agravado ou o valor médio da locação do imóvel.

6. A inexistência de risco de dano irreparável, diante da possibilidade de arbitramento retroativo dos valores eventualmente devidos, também afasta o requisito da urgência para concessão da medida.

7. A prudência judicial recomenda a denegação da tutela de urgência quando os elementos probatórios são frágeis, a fim de evitar decisões baseadas em presunções ou conjecturas.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela de urgência para compelir herdeiro ao pagamento de aluguéis por uso exclusivo de bem do espólio exige prova inequívoca da posse exclusiva e do proveito econômico decorrente.

2. A ausência de risco de dano irreparável autoriza o indeferimento da medida antecipada, ainda que haja plausibilidade do direito invocado.

3. A compensação por uso exclusivo de bem do espólio pode ser apreciada e fixada retroativamente após a devida instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC, arts. 1.784, 1.791 e 1.997.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.704.528/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14-8-2018, DJe 24-8-2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5004519-60.2025.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
ESPÓLIO DE
ALFREDO FERRARI J
Ú
NIOR
.

AGRAVADO: EDIVALDO LUIZ FERRARI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

E
spólio de Alfredo Ferrari Júnior

inter
p
ôs
agravo de instrumento em face
do capítulo
d
a
respeitável
decisão
(id

64209677
,
PJe primeiro grau
)
proferida pelo ilustre Juiz de Direito da
Segunda
Vara
Cíve
l

da Comarca de
Colatina
, nos autos da “Ação De Arbitramento
d
e Alugu
é
is
e
Cobrança” registrada sob o n. 5007105-96.2023.8.08.0014, proposta por el
e
contra
Edvaldo Luiz Ferrari
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para compelir o agravado ao pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo de imóvel pertencente ao espólio.

Nas razões do recurso (id 12861062, fls. 01-9) o agravante alegou, em síntese, que: 1) o agravado está na posse exclusiva do imóvel integrante do espólio desde o falecimento do de cujus, utilizando-o com sua esposa sem qualquer contraprestação, e ainda alugando parte do imóvel a terceiros; 2) a inventariante tem obrigação legal de administrar os bens do espólio, sendo impedida de fazê-lo pela conduta do agravado (fl. 06); 3) a notificação extrajudicial enviada ao agravado, com respectivo aviso de recebimento, comprova a ciência e inércia deste quanto à ocupação irregular; 4) não é necessário comprovar o valor exato dos aluguéis para fins de concessão da tutela de urgência, bastando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, os quais estariam presentes no caso concreto; 5) o indeferimento da tutela acarreta prejuízo à administração do espólio e à prestação de contas perante o juízo do inventário.

Requereu “a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, estabelecendo o pagamento de aluguéis pelo Agravado” e, ao final, pugnou pelo provimento do recurso “confirmando a tutela (id 12861062 -
fl. 09
).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id 12931826).

Sem contrarrazões (id 13208027
e id 13208024
).

O recurso
não
merece provimento.

O agravante requereu tutela de urgência em primeiro grau para compelir o agravado ao pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo de imóvel pertencente a ele, agravante, ou seja, pelo fato dele utilizar o bem de forma exclusiva, sem nenhuma contraprestação. Contudo, a respeitável decisão recorrida indeferiu o pedido sob o fundamento de que não existem elementos probatórios mínimos quanto à exclusividade da posse pelo requerido e ao valor médio de locação da área utilizada.

Essa temática ficou decidida pelo MM.

Juiz de primeiro
grau
com base na seguinte fundamentaç
ão
:

[...]

Não obstante, alegou que o requerido tem exercido unilateralmente a posse de um dos imóveis que guarnecem o espólio.

Cumpre ressaltar que na pendência da partilha dos bens os herdeiros são cotitulares dos bens deixados pelo falecido, sendo possível o arbitramento de alugueis nas hipóteses de uso exclusivo por apenas um deles.

Não se mostra acolhível o pedido de antecipação de tutela ante a ausência de elementos de prova no tocante a posse exclusiva do requerido sobre os bens e outrossim sobre o valor médio de locação.

Meras conjecturas não se revestem de segurança jurídica.

Diante de dúvidas razoáveis, sérias e fundadas em torno da pretensão autoral, INDEFIRO, ao menos nesse momento processual, o pedido de antecipação de tutela.

[...]

Nesse contexto,
não olvido que, d
a análise d
os elementos
apresentados pelo agravante,

o MM. Juiz de primeiro grau destacou a presença de
documentação
que sina
liza a
existência de notificação extrajudicial
direcionada ao agravado pelo
uso comercial do imóvel
de propriedade do espólio
,
mas, nesta fase de cognição sumária, tal substrato pro
b
atório é pouco significante para
comprovar a posse exclusiva do bem pelo agravado
e
igualmente insuficiente para
revelar o
efetivo proveito econômico obtido

pelo suposto uso exclusivo
.

Assim, p
arece-me
razoável a prudência e temperança adotada na r
espeitável
decisão
recorrida

no sentido de indeferir a tutela de urgência
almejada
,
revelando-se

necessário am
pliar
a cognição sobre
os elementos de prova
em relação a
o
alegado
uso exclusivo e proveito econômico
para
que
não se apegue, neste momento, em
presunções e conjecturas
que, como se sabe,
não autorizam a concessão da medida antecipada.

Isto não quer dizer que, ulteriormente
, numa fase de cognição

exauriente a situação
seja

reconhecida como
favorável ao agravante,
porque a depender da convicção sobre o plexo de provas

o posicionamento jurídico adotado em precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça revela-se favorável ao agravante, como subsegue
:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DESPESAS DE IPTU E TAXA CONDOMINIAL DE IMÓVEL, OBJETO DA HERANÇA, REFERENTES A PERÍODO POSTERIOR À ABERTURA DA SUCESSÃO. UTILIZAÇÃO DO BEM DE FORMA EXCLUSIVA PELA INVENTARIANTE (VIÚVA) E SEM QUALQUER CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS DEMAIS HERDEIROS. NECESSIDADE DE ABATIMENTO DOS RESPECTIVOS VALORES DE SEU QUINHÃO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A questão discutida consiste em saber de quem é a responsabilidade, no bojo de ação de inventário, pelos encargos com IPTU e taxa condominial de imóvel, objeto da herança, utilizado com exclusividade pela inventariante (viúva). 2. Nos termos dos arts. 1.784 e 1.791 do Código Civil, com a abertura da sucessão, a herança transmite-se, desde logo, como um todo unitário, aos herdeiros legítimos e testamentários, sendo que, até a partilha, o direito dos coerdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. O art. 1.997 do mesmo diploma legal, por sua vez, também dispõe que o espólio responderá por todas as dívidas deixadas pelo de cujus nos limites da herança e até o momento em que for realizada a partilha, quando então cada herdeiro responderá na proporção da parte que lhe couber na herança. Logo, em regra, as despesas do inventário serão suportadas pelo espólio, repercutindo, inarredavelmente, no quinhão de todos os herdeiros. 3. Na hipótese, contudo, a inventariante reside de forma exclusiva no imóvel objeto de discussão, tolhendo o uso por parte dos demais herdeiros, não havendo, tampouco, qualquer pagamento de aluguel ou indenização referente à cota-parte de cada um na herança. Dessa forma, em relação ao respectivo imóvel, não se mostra razoável que as verbas de condomínio e de IPTU, após a data do óbito do autor da herança, sejam custeadas pelos demais herdeiros, sob pena de enriquecimento sem causa, devendo, portanto, as referidas despesas serem descontadas do quinhão da inventariante.
(...).
5. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.704.528/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
data do julgamento
14-
0
8-2018,
data da publicação/fonte
DJe 24-
0
8-2018).

No mais
, não se vislumbra neste momento processual risco iminente de perecimento do direito
alegado
. O pedido de cobrança de aluguéis pode ser analisado e
acolhido
após instrução probatória, inclusive com possibilidade de fixação retroativa dos valores devidos, se reconhecida a ocupação exclusiva e a obrigação indenizatória.

Por fim, a
jurisprudência é pacífica no sentido de que a tutela de urgência exige não apenas a plausibilidade do direito, mas um risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação
1
, o que não se configura no presente caso, em que a questão central se refere a valores que, eventualmente, poderão ser compensados ou cobrados oportunamente.

Posto isso,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso
.

É
como voto.

1
- PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento de tutela antecipada antecedente pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, não se verifica a presença dos requisitos, pois não constatada a viabilidade da tese deduzida no especial, aplicando-se as Súmulas n. 7 e 83 do STJ. 3. Ademais, ‘
a jurisprudência desta Corte é no sentindo de que o risco de dano apto a lastrear medidas de urgência, analisado objetivamente, deve revelar-se real e concreto, não sendo suficiente, para tal, a mera conjectura de riscos
’ (AgInt no TP n. 1.477/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018), tal como posto pela parte requerente. Portanto, também ausente o requisito do periculum in mora. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt na TutAntAnt n. 265/MS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, data do julgamento 09-09-2024, data da publicação DJe de 12-09-2024).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Relatoria.